Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736794-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARQUES ZAGO, REMY GORGA NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra a decisão ID origem 168155886, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0731926-17.2022.8.07.0001, movida em face de JOSE MARQUES ZAGO e REMY GORGA NETO, ora agravados, e de COOPERATIVA SOL &amp; MAR DE TURISMO E LAZER. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação – CNH das pessoas físicas executadas, nos seguintes termos: [...] 2. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. 3. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 167479523. Nas razões recursais, a agravante alega que as diversas buscas por bens dos agravados não foram suficientes para saldar o débito. Afirma que há fortes indícios de ocultação de patrimônio pelos agravados, pois eles têm bens, conforme comprovam os documentos IDs origem 142041216 e 142041208. Defende ser necessário compeli-los ao pagamento da dívida por meio de medidas coercitivas necessárias, conforme autorizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF e pelo Colando Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aduz que o decurso do tempo está lhe gerando prejuízos, pois está deixando de receber o que é seu por direito. Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão do passaporte e da CNH dos agravados; e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de suspensão do passaporte e da CNH dos agravados para assegurar o pagamento da dívida submetida à execução. Quanto ao tema, o art. 139, inciso IV, do CPC prevê que é permitido ao juiz “[...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse aspecto, o excelso STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e da adoção de medidas executivas atípicas em feitos executivos (ADI n. 5941). No mesmo sentido, o col. STJ entende que [...] a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade [...] (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Desta feita, entendo que suspensão da CNH e do passaporte, enquanto medidas executivas atípicas, só podem ser aplicadas quando servirem ao propósito de compelir o devedor a adimplir o débito. Caso não haja elementos de que dispõe de patrimônio para tal, comprometer o direito de ir e vir do devedor, além de não propiciar utilidade prática para a execução, poderá configurar afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana. A egrégia 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça possui, inclusive, julgados nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e de passaporte têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, na hipótese dos autos, não existe indicação de que o devedor possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva do executado, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745539, 07227342920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem, no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não há indícios de que os agravados possuam patrimônio expropriável nem de que estejam ocultando bens. Quanto aos bens listados no documento ID origem 142041216, apontado pela agravante, observa-se que o Juízo de 1o Grau certificou a inserção de restrição em 3 (três) veículos, em cumprimento à decisão ID 135990946 (certidão ID 142041208). Outrossim, tenho que o critério da subsidiariedade não está preenchido, porquanto aparentemente não foram esgotadas as buscas pelo patrimônio dos agravados, conforme salientado pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 165593812, datada de 17/7/2023. E, como se sabe, não incumbe ao Judiciário realizar as buscas e diligências necessárias à localização do patrimônio dos devedores, movimentação que cabe precipuamente ao credor. Desta feita, considerando a aparente inexistência de patrimônio expropriável – para além dos já identificados pelo Juízo – e o não esgotamento das tentativas de localização de bens, a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados não se afigura um meio adequado para a satisfação do débito. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.